Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723328-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA APELADO: SUPERINTENDENTE DA UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve intimação dos apelados para apresentar contrarrazões, não tendo sido estas ofertadas. Assim, proceda-se a intimação dos apelados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Universitário Restaurante Indústria Comércio E Agropecuária Ltda, no prazo comum de 15 dias (art. 1.010, §1°, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator